Tribunal: TJSP
Processo: 1006136-58.2019.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
RECURSO – REEXAME NECESSÁRIO – DESPEJO C.C. COBRANÇA - Não obstante envolva a Municipalidade de Mauá, o contrato é regido pelas normas de direito privado, em especial pela Lei de Locação – Contrato que passou a vigorar por prazo indeterminado, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei de Locação – Inadimplência incontroversa – Despejo bem decretado, com condenação ao pagamento dos

Ementa:
RECURSO – REEXAME NECESSÁRIO – DESPEJO C.C. COBRANÇA - Não obstante envolva a Municipalidade de Mauá, o contrato é regido pelas normas de direito privado, em especial pela Lei de Locação – Contrato que passou a vigorar por prazo indeterminado, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei de Locação – Inadimplência incontroversa – Despejo bem decretado, com condenação ao pagamento dos locativos até a data de desocupação do bem - Sentença mantida – Reexame necessário improvido.